Tribunal: TJDFT
Processo: 0714398-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714398-02.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0133210-37.2007.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FRANCISCO DE ARAUJO SILVA, NIEMEYER ALMEIDA, PAULO ANTONIO DE SOUZA BASILIO, RAIMUNDO DOS SANTOS, SALAZAR DIAS DA COSTA, THOMAS NUNES RODRIGUES, ALVARO SAMPAIO FILHO, ANTONIO AUGUSTO DOS REIS, JOAO OCTAVIANO DA SILVA PEREIRA, DARI DOS SANTOS ROCHA DESPACHO Intime-se o agravante para se manifestar acerca da petição ID 57901583, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 15 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora